Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707451-76.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DOMINGOS ADEMIR DA ROCHA D E C I S Ã O O apelante compareceu no ID 56890756 e requereu a desistência do recurso, haja vista que a parte requerida “realizou a LIQUIDAÇÃO as parcelas 12 à 36, do contrato 3607074140”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Observa-se que o advogado postulante, Dr. Frederico Alvim Bites Castro, possui poder especial para tanto, conforme instrumento procuratório de ID 5664829, p. 6 e 7. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator